Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
A Defesa pleiteia a absolvição com fundamento nos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a aptidão do conjunto probatório para confirmar a r. sentença condenatória que reconheceu ser o acusado o autor do furto do celular da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de furto simples estão devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pelo o auto da prisão em flagrante e auto de restituição do celular.
4. Incabível a absolvição do acusado em razão do conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e judicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.